Tribunal: TJBA
Processo: 8073740-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073740-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JESSICA BRANDAO COUTO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAMENTO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES ASSOCIADAS COMPROVADAS. INTELECÇÃO DOS ARTS.170 E 193 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À VIDA E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CLÍNICA MÉDICA CREDENCIADA PELO CREMEB. DIFERENCIAÇÃO DE SPA MERAMENTE ESTÉTICO - INTERNAÇÃO QUE DEVE SER COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. COMPROVADA A URGÊNCIA DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8073740-36.2020.8.05.0001
,
em que é apelante,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
, e apelado,

JESSICA BRANDAO COUTO
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.